Tribunal: CARF
Processo: 13629.720044/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720044/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.582 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ARILSON QUINTÃO DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE VISUAL MONOCULAR. COMPROVAÇÃO.
Nos termos da Súmula 377 do STJ é considerada deficiência física a situação
de visão monocular, permitindo a fruição da isenção de IPI na aquisição de
automóvel de passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional.
Recurso Voluntário Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

A pessoa física em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de deficiência física, a
fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720044/2017-71
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720044/2017-71

automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei no 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fl. 18, a Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil - 6a Região Fiscal indeferiu o pedido, tendo em vista que a requerente
é portadora de visão monocular.
Regularmente cientificada (fl. 20), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 25/31), por meio da qual aduziu que a pessoa portadora de visão
monocular se enquadra como pessoa portadora de necessidades especiais (PNE).
Acrescentou que há um conflito aparente de normas, devendo prevalecer o
entendimento de que o portador de visão monocular é deficiente visual, possuidor do
direito de isenção do IPI. Citou a Súmula 377 do STJ. Informou que já obteve o
benefício em 2014.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE VISUAL. REQUISITOS.
O benefício da isenção do IPI na aquisição de veículo por portador de deficiência visual
só alcança aquele que, segundo atestado em laudo médico que atende os requisitos
normativos, apresenta, no melhor olho, após a melhor correção, valores de acuidade
visual ou campo de visão iguais ou inferiores aos limites prescritos na lei de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada, a pessoa física apresentou recurso voluntário, repisando as
alegações apresentadas na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecidos.
A discussão nos autos trata de pedido de isenção de IPI para aquisição de veículo.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720044/2017-71

A isenção do IPI na aquisição de automóveis por pessoas portadoras de
deficiência visual foi prevista na Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei 10.690/2003, que
assim dispõe:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis
de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior
a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao
bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de
combustão, quando adquiridos por:
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;
(...)
§ 2o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada pessoa portadora de
deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200
(tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a
20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. (Incluído pela Lei no 10.690, de
16.6.2003)

Para a situação posta nos autos, o laudo emitido comprova que o Recorrente
possui visão monocular.

Tipo de deficiência: Deficiência Visual.
Código Internacional de Doenças (CID-10): H54.4 (Cegueira em um olho).
Descrição detalhada da deficiência: Paciente portador de monovisão OD: 20/20 OE:
vultos, decorrente a complicação de toxoplasmose (conioremite) em OE..

O Superior Tribunal de Justiça emitiu a Súmula no 377, que trata a visão
monocular como deficiência, permitindo que o individuo nesta situação participe de concurso
público na situação de deficiente físico.
Súmula 377 - O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso
público, às vagas reservadas aos deficientes. (Súmula 377, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009)
Em que pese o fato da Súmula tratar de concurso público, entendo como cristalina
a posição do STJ em considerar como deficiente físico a pessoa com visão monocular. Portanto,
adotando este critério, entendo que o Recorrente tem direito a isenção do IPI para aquisição de
automóveis.
Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720044/2017-71

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital